Tribunal: STF
Processo: RE 1260150
Classe: RE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-03-26
Data de publicação: 2020-03-26

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão 
    Trata-se de Embargos de Declaração contra decisão que negou seguimento ao Recurso Extraordinário.
    Sustenta o embargante que há omissão na decisão embargada.
    É o relatório. Decido.
    A decisão embargada não apresenta nenhum dos vícios passíveis de correção por meio de embargos de declaração, a saber, omissão, contradição, obscuridade ou erro material.
    Evidencia-se o propósito infringente, para o qual não está vocacionado o presente recurso.
    Por todo o exposto, ausentes os vícios do art. 619 do Código de Processo Penal, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.
    Publique-se.
    Brasília, 26 de março de 2020. 
Ministro Alexandre de Moraes
Relator
Documento assinado digitalmente